Tribunal: TJDFT
Processo: 0725959-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725959-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: G. G. E. T. IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente G. G. E. T., apontando como autoridade coatora o JUIZ DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. A impetrante informa que o réu foi preso em flagrante delito em 28/06/2025, sob a imputação da prática dos crimes de ameaça, violação de domicílio e dano, tipificados nos artigos 147, parágrafo 1o, e 150, § 1o, e 163, caput, todos do Código Penal, no contexto da Lei n.o 11.340/2006. Aduz que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Contudo, estão ausentes os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 313 do CPP. Aponta que, somadas as penas máximas dos crimes imputados ao paciente (ameaça, violação de domicílio e dano), não se ultrapassa o limite de 4 (quatro) anos exigido pelo inciso I do art. 313 do CPP. Sustenta que o paciente é primário e de bons antecedentes, sem qualquer condenação anterior, não se enquadrando na hipótese do inciso II do referido dispositivo legal. Defende que não é caso de aplicação do inciso III do art. 313 do CPP, pois não há qualquer elemento concreto que autorize a conclusão de que medidas protetivas de urgência são insuficientes para resguardar a vítima. Argumenta que os fatos não envolveram violência física contra à vítima e que a situação prisional atual é mais gravosa que a pena que eventualmente seria aplicada, violando os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade das medidas cautelares. Verbera que é cabível e suficiente a imposição de monitoramento eletrônico para garantir a ordem pública, a integridade da vítima e a efetividade da persecução penal, sem a necessidade da drástica medida da prisão preventiva, principalmente quando ausente o periculum libertatis concreto. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na presença dos indícios de materialidade, autoria e necessidade de acautelar a ordem pública (ID. 73393907 - Pág. 63). Extrai-se dos autos a narração dos fatos pela vítima (ID.l 73393907 - Pág. 29/30): Declara que é avó de G. G. E. T. . QUE G. não reside com a declarante. Segundo a declarante G., possui perfil agressivo, violento quando consome bebida alcoólica, bem como é usuário de drogas (cocaína e maconha). Narra que, o neto já a agrediu verbalmente em ocasiões anteriores, já tendo registrado ocorrências policiais em desfavor de G., sob o No: 3.747/2022-0 DEAM II, sem o deferimento de medidas protetivas. Segundo a declarante, no dia 05/01/2025 por volta das 17:30h em sua residência, G. , chegou já alterado pelo uso de bebidas alcoólicas e drogas batendo do portão e tentando entrar da casa da declarante sem a sua permissão. QUE G. não conseguindo adentrar no domicílio ficou irritado e começou injuriar a declarante, dizendo: "PUTA", "RAPARIGA", "PIRANHA"," DESGRAÇA". QUE a declarante assustada com a situação falou que iria chamar a polícia. QUE após isso não bastando as injúrias, G. começou a ameaçar a declarante: "SE EU FOR PRESO QUANDO EU SAIR EU VOU TE MATAR". QUE logo depois G. evadiu-se do local andando por conta própria. Indagada se teme pela sua vida e integridade física, respondeu que sim, vez que G. é ex-presidiário. Por fim, declara que tal situação culminou em aborrecimentos e transtornos, que não nutre nenhum sentimento afetivo pelo neto. Por fim, a vítima informa que tem interesse em REPRESENTAR E REQUERER pela persecução penal. Neste ato é informada de que tem o prazo decadencial de 06 meses para oferecimento de queixa-crime ao Poder Judiciário nos casos de crimes que exigem ação penal privada, a exemplo da injúria, devendo procurar a Defensoria Pública do DF (telefone 129) ou contratar advogado para tanto; A vítima requereu Medidas Protetivas de Urgência, informando os seguintes locais que deseja que o agressor não frequente []]]. Os fatos evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. A gravidade concreta que extrapola o inerente ao tipo penal foi esclarecida na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista que, em ocorrência anterior, muito recente, o custodiado ameaçou a avó, a ponto de fazê-la mudar de endereço, refugiando-se em um hotel. Cumpre ressaltar a fundamentação da ilustre decisão (ID. 73393907 - Pág. 61): Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autor e vítima. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Cumpre ressaltar que os fatos anteriores, comunicados pela vítima em 05/01/2025, ensejaram a fixação de medidas protetiva de urgência (autos no 0700229-64.2025.8.07.0003). Porém, o paciente não foi encontrado para ser intimado. O inciso III do artigo 313 do CPP admite a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. O princípio da homogeneidade não se aplica na fase processual, uma vez que a fixação de regime menos gravoso depende de decisão condenatória final e não pode ser presumida em habeas corpus. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PE-NAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. INDEFE-RIMENTO. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍ-CIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CON-CRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLI-CA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLA-ÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. CONDIÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ÓBICE À SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DI-VERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊN-CIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIA-DO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certe-za da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que mantém a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva. 3. É admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. 4. Embora o crime de tráfico não envolva diretamente vi-olência ou grave ameaça à pessoa, é de natureza gra-víssima, pois a difusão de entorpecentes representa de-sordem e insegurança no meio social e torna seus usuá-rios reféns do vício, figurando-se, por conseguinte, impe-rativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que dissemina a violência e destrói lares e vidas. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus re-quisitos autorizadores, não viola os princípios da presunção de inocência, da homogeneidade e da proporcionalidade, não importando em juízo de cul-pabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime pri-sional a ser aplicado. 6. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não configuram motivos suficientes para revogar a pri-são, mormente quando existem elementos necessários para a sua subsistência. [...] 8. A alegada necessidade de utilização diária de medi-camentos pelo paciente portador de HIV, por si só, não autoriza a revogação da prisão preventiva, na medida em que poderá dar continuidade ao tratamento de saúde no ambiente prisional 9. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares di-versas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quan-do forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. 10. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1916810, 0731965-46.2024.8.07.0000, Rela-tor(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) (grifo nosso) Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora a decisão que converteu a custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, 30 de junho de 2025 . LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.